Tribunal: TJDFT
Processo: 0747480-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747480-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAYANE ROGERIO DA SILVA SANTOS EMBARGADO: MARICELIA RODRIGUES DE SOUZA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Dayane Rogerio da Silva Santos contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de despejo por falta de pagamento, concedeu a liminar pleiteada (ID no 21022568). 2. Efeito suspensivo indeferido e na mesma oportunidade a agravante foi intimada para apresentar documentos idôneos que comprovassem a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento (ID no 21071355, págs. 1-2) 3. Foram opostos Embargos de Declaração (ID no 21378682, págs. 1-5). 4. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 21742605). Diante da pretensão recursal evidenciada nos Embargos de Declaração, a recorrente foi intimada para complementar ou alterar as suas razões, de modo a viabilizar o recebimento como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento (ID no 21386346). 5. Entretanto, não apresentou os documentos com o intuito de comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, tampouco complementou ou alterou as razões para permitir o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno (ID no 21742605), o que inviabiliza o conhecimento dos recursos. 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 21558356) 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. A recorrente, mesmo regularmente intimada, não apresentou os documentos com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência de renda e também deixou de alterar as razões dos Embargos de Declaração para viabilizar o recebimento como Agravo Interno (ID no 21742605). 11. O não conhecimento dos Embargos de Declaração é medida que se impõe. Como consequência, não houve a interrupção do prazo concedido na decisão de ID no 21071355, que conduz ao não conhecimento do Agravo de Instrumento diante do descumprimento da determinação. Dispositivo 12. Não conheço os Embargos de Declaração e o Agravo de Instrumento (CPC, 932, inciso III). 13. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga. 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO